Tribunal: CARF
Processo: 10073.722275/2019-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.722275/2019-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.168 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
AYRTON GOMES TURINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
A isenção do imposto de renda ao portador de moléstia grave reclama o
atendimento dos seguintes requisitos: reconhecimento do contribuinte como
portador de uma das moléstias especificadas no dispositivo legal pertinente,
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial e
serem os rendimentos provenientes de aposentadoria ou reforma.
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA, RESERVA
REMUNERADA OU PENSÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
LAUDO MÉDICO. REQUISITOS. SÚMULAS CARF No 43 E 63.
O reconhecimento de isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão dos portadores de
moléstia grave depende de comprovação mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
O laudo médico deverá ser fundamentado com exposição das observações,
estudos, exames efetuados, registro das consequências incapacitantes e definir
o termo inicial da doença (mês/ano), o prazo de validade e se a doença é
passível de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.722275/2019-16
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.168 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722275/2019-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 111/112) interposto contra decisão no acórdão
da 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) de
fls. 45/49, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na
Notificação de Lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrada em 14/10/2019, no
montante de R$ 13.421,09, já incluídos multa de ofício (passível de redução), juros de mora
(calculados até 31/10/2019) e multa de mora (não passível de redução), com a apuração das
seguintes infrações: “Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia
Grave ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional — Não Comprovação da
Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado”, no montante de R$
106.824,12, com IRRF de R$ 7.566,52) e “Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido
na Fonte sobre Rendimentos Declarados como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em
Serviço ou por Moléstia Profissional - Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de
Aposentado, Pensionista, ou Reformado ou não Comprovação da Retenção do Imposto de Renda
na Fonte sobre Rendimentos Isentos”, no valor de R$ 8.236,23 (fls. 25/30, decorrente da revisão
da declaração de ajuste anual do exercício de 2016, ano-calendário de 2015, entregue em
13/08/2019 (fls. 33/40).
Da Impugnação
Regularmente intimado do lançamento em 23/10/2019 (AR de fls. 31/32), o
contribuinte apresentou impugnação em 30/10/2019 (fls. 02/08), acompanhada de documentos
(fls. 10/22), com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fl. 46):
(...)
Cientificado da Notificação de Lançamento, em 23/10/2019, fl. 31, apresentou o
interessado a defesa, de fl. 06, em 30/10/2019, afirmando que os rendimentos apurados
são isentos por se tratar de aposentadoria, reforma ou pensão e suas respectivas
complementações recebidos por portador de moléstia grave.
Quanto à compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, o valor foi retido
pelas fontes pagadoras, pois não tinha conhecimento de que a doença lhe dava o direito
à isenção da retenção. Estas comprovações foram feitas com a juntada de documentos,
com protocolo em 09/10/2019, não apreciados.
Solicita o defendente, por fim, prioridade de julgamento em face do art. 69-A, inciso IV
da Lei 9.784/99.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da impugnação, a 13a Turma da DRJ/RJO, em sessão de 10
de junho de 2020, no acórdão no 12-117.013, julgou a impugnação improcedente, mantendo o
lançamento sob o fundamento de o laudo apresentado não ter cumprido os requisitos legais (fls.
45/49).
Do Recurso Voluntário
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.168 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722275/2019-16

Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 15/12/2020 (AR de fl. 54), o
contribuinte interpôs, em 22/10/2020 (fls. 107/108), recurso voluntário (fls. 111/112),
acompanhado de documentos (fls. 109/110), com os seguintes argumentos:
(...)
I — Os Fatos
Após enviar minha declaração IRPF retificadora por não ter conhecimento que o mal
que me acomete, "CARDIOPATIA GRAVE", me isenta de retenção de IR a qual então
pedi restituição, mas, Acordaram os membros da 13° Turma de Julgamento,
reconhecendo a moléstia grave desde 2008, não concordaram e não aceitaram a rubrica
e carimbo no laudo pericial, por isso a causa da indignação pela não aceitação da
comprovação.
II — O DIREITO
II.1 — PRELIMINAR
Diante do ocorrido e assim notificado, me coloquei a procurar atendimento na
Secretaria de Saúde para que fosse cumprida as exigências as ,quais a Receita Federal
interpelou, lembrando ainda que com a Pandemia, tudo se tornou quase IMPOSSÍVEL,
devido as restrições impostas pelo Covid-19 e também por eu ser do grupo de Risco e
portador de moléstia Grave.
II.2 — MÉRITO
Quando consegui o atendimento da Secretaria da Saúde esta, carimbou e assinou o
Laudo pericial contestado e foi elaborado um novo Laudo com as mesmas informações,
porém como o novo formulário, pra que não houvesse mais dúvidas em relação a sua
procedência.
III —A CONCLUSÃO
A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e ação fiscal, espera e requer a
recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado e restituído o imposto o qual é requerido.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminarmente, cumpre deixar consignado que permanece em litigio no presente
recurso a infração de “Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia
Grave ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional – Não Comprovação da
Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado”, correspondente aos
rendimentos tributáveis no montante de R$ 84.324,99, sendo R$ 73.154,16, com IRRF de R$
7.566,52, recebidos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e de R$ 11.170,83,
recebidos da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, uma vez que, em relação aos
rendimentos no valor de R$ 22.499,13 (R$ 33.669,96 – R$ 11.170,83) não houve qualquer
manifestação expressa do contribuinte, conforme se observa do excerto da decisão abaixo
reproduzido (fl. 48):
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.168 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722275/2019-16

(...)
Por fim, cabe registrar que a autoridade fiscal tributou, corretamente, os rendimentos de
R$ 22.499,13 da Secretaria de Estado e Planejamento e Gestão, que foram considerados
indevidamente isentos por ser o contribuinte maior de 65 anos. Registre-se que foi
aceita a parcela da mesma natureza dos rendimentos da Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro que está dentro do limite legal do art. 39, inciso XXXIV do Decreto
3.000/99, Regulamento Imposto de Renda – RIR . Sobre a matéria o interessado não
apresentou qualquer argumento.
Conforme aduzido em linhas pretéritas, no recurso voluntário o contribuinte relata
que em razão da decisão de primeira instância não ter aceitado o laudo médico pericial
apresentado sob o argumento de que o mesmo não preenchia os requisitos legais, procurou
atendimento na Secretaria de Saúde com o intuito de obter novo laudo médico que suprisse as
falhas apontadas anteriormente pela DRJ.
Com o recurso voluntário apresentou cópias do Laudo Pericial emitido em
16/09/2019, que já tinha apresentado anteriormente por ocasião da impugnação (fl. 20), somente
com a inclusão de carimbo ao lado da assinatura do médico – Alice Risse Mosqueira (fl. 109) e
do Laudo Médico emitido em 17/09/2020, assinado pela mesma profissional de saúde (fl. 110).
No dia 01/06/2021 houve nova juntada de Laudo Pericial, emitido em 11/05/2021,
com o mesmo teor dos anteriores, assinado pela mesma médica – Alice Risse Mosqueira (fls.
113/115).
Para fazer jus à isenção pleiteada, a legislação1 prevê o cumprimento de dois
requisitos cumulativamente: (i) os rendimentos percebidos por portador da moléstia grave

1 LEI No 7.713 DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988. Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.
(...)
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores
de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela
Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças
relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
(...)
LEI No 9.250 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995. Altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá
outras providências.
(...)
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos
XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541,
de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de
controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística
(mucoviscidose).

Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.168 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722275/2019-16

prevista em lei devem ser oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma e (ii) a comprovação da
moléstia grave, expressamente prevista em lei, mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da Unido, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Pertinente a
transcrição do teor das Súmulas CARF no 43 e 63 sobre a matéria:
Súmula CARF no 43
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
A decisão de primeira instância afirmou que, com base nos documentos juntados,
no ano em discussão, o contribuinte era aposentado, tendo sido cumprido o primeiro requisito
legal. Todavia, não reconheceu a força probante dos documentos apresentados pelo contribuinte,
quanto a comprovação da moléstia grave, nos moldes exigidos pela legislação do Imposto de
Renda.
Com o recurso, o contribuinte apresentou novos laudos médicos periciais emitidos
em: (i) 16/09/2019 (fl. 109), acompanhado do laudo médico emitido em 17/09/2020 (fl. 110) e
(ii) 11/05/2021 (fl. 115), assinados pela sra. Alice Risse Mosqueira, CREMERJ-52-41383-2, que
atestam ser o mesmo portador de cardiopatia grave - CID I-25 (CID I25 – DOENÇA
ISQUÊMICA CRÔNICA DO CORAÇÃO (CARDIOPATIA)), desde outubro/2009.
Anota-se, por fim, que, consulta realizada junto ao Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (CNSE)2, comprovou o vínculo profissional da médica no período
da emissão dos laudos (16/09/2019 e 11/05/2021) com a: (i) UBSF Volta Grande Gotardo
Firmino Netto, no período de 07/2017 até 09/2019, na condição de autônomo/pessoa física; (ii)
UBSF Agua Limpa II, no período de 10/2019 até 08/2021, sendo que no período de 10/2019 até
12/2019 na condição de autônomo/pessoa física e a partir de 01/2020 até 08/2021, com vinculo
empregatício/estatutário e (iii) UBS Candelaria Zarifo Fernandes Coelho, no período de 09/2021
até 07/2022, com vínculo empregatício/estatutário, conforme se depreende da reprodução a
seguir:

2 Tal informação encontra-se disponível no endereço: http://cnes.datasus.gov.br/pages/profissionais/consulta.jsp

Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.168 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.722275/2019-16

Em virtude dessas considerações, conclui-se que, tendo sido comprovado que o
contribuinte atende aos requisitos legais para fazer jus à isenção do imposto de renda, deve ser
reformada a decisão de primeiro grau neste ponto.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 135
DF CARF MF
Original